Tribunal: STF
Processo: HC 65052
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-05
Data de publicação: 1987-06-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. INQUERITO POLICIAL. TRANCAMENTO.
NÃO E DE SE CONSIDERAR HAVER COAÇÃO ILEGAL EM RESPONDER O PACIENTE
A INQUERITOS POLICIAIS, SE E CERTO QUE ELES FORAM INSTAURADOS
ANTE O QUE VERIFICOU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO AO EXAMINAR
PROCESSOS REFERENTES A ACIDENTE DO TRABALHO.